Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INJÚRIA. FILMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO E OFENSAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BAIXA OFENSIVIDADE. CONDUTA REITERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

3 Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que, em 27/05/2024, estava sentada nos pilotis do prédio onde reside, quando foi surpreendida pela requerida, que lhe proferiu palavras de baixo calão, motivado por alegação de que a autora estaria colocando a bicicleta de sua filha no local destinado à bicicleta da neta da ré. Destacou que situação similar teria ocorrido anteriormente e que, em ambas as ocasiões, registrou Boletim de Ocorrência.

4. Em suas razões recursais, a ré alegou que as provas são frágeis e que o vídeo anexado aos autos é inaudível, não demonstrando comportamento ofensivo de sua parte. Observou que causa espanto a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois a situação configurou um desentendimento entre vizinhas, e não uma agressão unilateral. Salientou que não houve prova de qualquer xingamento de sua parte, afirmando que ambas se exaltaram. Destacou que não se pode aceitar que apenas uma das partes seja penalizada, já que houve agressões recíprocas. Frisou que a conduta de filmar ou fotografar áreas comuns não constitui ilicitude, tampouco enseja indenização por danos morais. Ressaltou que os elementos dos autos não são conclusivos quanto à existência de humilhação pública que extrapole os dissabores normais da vida em condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a indenização por danos morais e (ii) verificar a adequação do valor fixado em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Para configuração da ofensa moral reparável por meio de indenização, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de forma a afetar diretamente sua dignidade. No caso, embora o vídeo (ID 72876378) esteja inaudível, com entendimento parcial de algumas falas, como “gorda” e “quem está de pernas abertas (...)?”, conforme destacado na sentença, verifica-se que a recorrente direcionou seu aparelho celular com a intenção de filmar ou tirar fotos diretamente da recorrida, que estava sentada, sem qualquer atitude provocativa. O vídeo (ID 72876379) também demonstra que a requerida deu causa a mais uma discussão, dirigindo-se diretamente à autora. Assim, conclui-se que as atitudes da recorrente tiveram o propósito de provocar e ofender a honra subjetiva da autora, configurando dano moral passível de reparação. A versão da autora foi corroborada pela pela prova oral produzida.

7. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. A capacidade financeira da ré é módica e a conduta, a despeito de reprovável e reiterada, não carrega ofensividade extrema, o que justifica a redução do valor fixado em juízo de ponderação. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), razoável e suficiente à reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Mantida a sentença em seus demais termos.

9. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.